Tribunal: TJES
Processo: 5004388-91.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004388-91.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO SEBASTIAO BORDONI

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
ORDINÁRIA
– CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
– Ú
NICA
MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO
DISPONÍVEL AO
CONSUMIDOR
EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE OUTROS EMPRÉSTIMOS QUE COMPROMETIAM A SUA MARGEM CONSIGNÁVEL
– CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NÃO CONFIGURADO DANO MORAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Decreto nº 8.690/2016, que versa sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, aplicável, também, aos beneficiários do INSS, prevê que a soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para utilização para saque por meio de cartão de crédito.

2
.
Na situação dos autos, observa-se que o recorrente subscreveu o “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” bem como a “cédula de crédito bancário – contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”. Consta ainda, no contrato celebrado entre as partes, em sua cláusula VI, a possibilidade de desconto nos proventos de aposentadoria dos valores referentes às faturas mensais do contrato de crédito consignado.

3
.
Embora possa ser razoável a assertiva de que, aparentemente, a real pretensão do consumidor ao contratar o produto junto ao banco recorrente era a simples obtenção de empréstimo consignado, e não a contratação de um cartão de crédito, o que poderia indicar violação ao dever de informação (art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor), no caso em análise, é imperioso salientar que o holerite apresentado no momento da contratação demonstra que o recorrente já possuía, pelo menos, 06 (seis) empréstimos consignados contratados quando contratou o empréstimo consignado por meio do cartão de crédito, sendo possível depreender que conhecia as diferentes modalidades de contratação.

4
.
Não bastasse isso, o mesmo documento demonstra, também, que à época de contratação do empréstimo, o recorrente possuía, ao menos R$ 264,24 (duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) dos proventos (à época no valor de R$ 939,12 – novecentos e trinta e nove reais e doze centavos) comprometidos com empréstimos consignados, o que significa que, 30% (trinta por cento) do que recebia já se destinava ao pagamento de empréstimos na modalidade de consignados, de modo que para concessão de novo empréstimo, o cartão era a única forma de utilizar a margem consignável a ele disponível para esta modalidade de contratação, uma vez que a margem para contratação de empréstimo consignado encontrava-se já totalmente comprometida.

5
.
Deste modo, é possível vislumbrar pelo contexto delineado que o consumidor, diante da impossibilidade de realização da operação de empréstimo consignado em sua modalidade básica, escolheu realizar a contratação do cartão de crédito consignado, afinal era a única margem disponível no momento em que procurou a instituição financeira para realizar o negócio jurídico.

6
.
Portanto, considerando que o autor não nega que efetivamente recebeu os valores provenientes do saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado contratado e que essa era a única modalidade contratual a ele disponível naquele momento, em virtude do total comprometimento de sua margem consignável com outros empréstimos, não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante e descabida a restituição dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser mantida a sentença que concluiu pela improcedência da demanda.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ANTÔNIO SEBASTIÃO BORDONI
em face da r. sentença do evento 5765289, proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, com fulcro no art. 487, I, do CPC, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O juízo
a quo
condenou, ainda, o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade do pagamento, por se tratar de parte amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, acostadas no evento 5765291, o apelante alega, em síntese, que: I) “
buscou contrair um empréstimo consignado, mas como dito, restou ludibriado, por práticas abusivas e sórdidas cometidas pelo Recorrido
” (fl. 04); II) “
O Termo juntado nos autos pelo Recorrido possui letras pequenas e de difícil entendimento, ainda mais para o Recorrente que é idoso e sem estudo. Além do mais, inexistem informações essenciais como por exemplo a quantidade de parcelas para quitação, somente constando o início das parcelas, fato que torna a dívida eterna
” (fl. 05); III) “
Na fase pré-contratual, o Recorrido apenas informou ao Recorrente que o contrato seria efetuado nos moldes dos contratos de Empréstimos Consignados, o que a induziu crer que estava celebrando um Empréstimo Consignado, contudo, após a disponibilidade da quantia tomada, a Instituição Financeira imputou a cobrança por um financiamento de Cartão de Crédito com taxas de juros infinitamente maiores do que as presentes nos Contratos de Empréstimo, e, pior, com número de parcelas infindáveis
” (fl. 06); IV) “
a desvirtuação do contrato de empréstimo buscado pelo Autor para um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), implica em ofensa aos princípios da transparência e da boa-fé, além de caracterizar abusividade, colocando o consumidor em franca desvantagem ao gerar um endividamento sem termo final, e, portanto, é nulo
” (fl. 09); V) “
Foram juntadas diversas faturas, ‘supostamente’ enviadas de forma online ao Recorrente para pagamento, ocorre que, ao analisar o cadastro de usuário e o Termo, torna-se impossível dizer que foram entregues, pois inexiste qualquer tipo de endereço eletrônico para viabilizar o envio online das faturas
” (fl. 09); VI) “
consta a informação de Cancelado Extraviado para o Status do Cartão, ou seja, confirmando a tese do Recorrente de nunca ter recebido o cartão, bem como nunca ter utilizado
” (fl. 10); VII) deve ser restituído em dobro, pois “
mesmo após efetuar o pagamento de R$2.083,22 (dois mil e oitenta e três reais e vinte e dois centavos) a dívida permanecia sendo cobrada, o que causa estranheza e corrobora com as informações aqui debatidas
” (fl. 12); VIII) “
o fato da parte Recorrente já ter adimplido quase o dobro do valor inicialmente contratado, é com certeza, um dano significativo, que causou prejuízos para além da ordem patrimonial, motivo para fixação da indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante o abalo psíquico experimentado
” (fl. 14).

Rememoro que
ANTÔNIO SEBASTIÃO BORDONI
ajuizou a demanda de origem buscando a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) (evento 5765254) com a consequente declaração de inexistência de débito relacionados ao contrato, bem como a condenação da demandada à restituição dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais.

É de se destacar, inicialmente, que é incontroversa nos autos a contratação de empréstimo, pelo autor, junto à instituição financeira requerida.

A discussão travada no presente caso alude apenas à modalidade de contratação realizada, afirmando o recorrente que foi induzido a erro pelo banco, uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, quando em verdade contratou um cartão de crédito consignado.

Sobre o tema, o Decreto nº 8.690/2016, que versa sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, aplicável, também, aos beneficiários do INSS, garante 5% (cinco por cento) dos vencimentos para utilização para saque por meio de cartão de crédito, nos seguintes moldes:

Art. 5º A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para:

I – a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II – a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito.

Parágrafo único. Para empregados, além dos percentuais previstos no caput, poderão ser acrescidos cinco pontos percentuais para consignações que não envolvam ou incluam pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil.

Na situação dos autos, observa-se que o recorrente subscreveu o “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” bem como a “cédula de crédito bancário – contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”.

Consta ainda, no contrato celebrado entre as partes, em sua cláusula VI, a possibilidade de desconto nos proventos de aposentadoria dos valores referentes às faturas mensais do contrato de crédito consignado, senão vejamos (fl. 03 do evento 1946771):

Autorização para desconto:
6.1 O(A) TITULAR
autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do Banco BMG S/A, para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do contrato de crédito consignado ora contratado.
6.2 O(A) TITULAR declara estar ciente de que o produto ora contratado refere-se à um Cartão de Crédito Consignado
, declarando, ainda, estar de acordo com o valor a ser averbado, conforme disposto no quadro II deste termo, estando o mesmo em conformidade com o pactuado, não sendo exigido qualquer outro encargo e/ou aquisição de outro(s) produto(s).
O(A) TITULAR declara estar ciente de que o referido valor será automaticamente majorado e/ou minorado na mesma proporção de eventuais e futuros aumentos e/ou diminuições em sua margem consignável.
(grifos no original)

Assim, embora possa ser razoável a assertiva de que, aparentemente, a real pretensão do consumidor ao contratar o produto junto ao banco recorrente era a simples obtenção de empréstimo consignado, e não a contratação de um cartão de crédito, o que poderia indicar violação ao dever de informação (art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor), no caso em análise, é imperioso salientar que o documento colacionado à fl. 08 do evento 5765254 demonstra que o recorrente já possuía, pelo menos, 06 (seis) empréstimos consignados contratados quando contratou o empréstimo consignado por meio do cartão de crédito, sendo possível depreender que conhecia as diferentes modalidades de contratação.

Não bastasse isso, o mesmo documento demonstra, também, que à época de contratação do empréstimo, o recorrente possuía, ao menos R$ 264,24 (duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) dos proventos (à época no valor de R$ 939,12 – novecentos e trinta e nove reais e doze centavos) comprometidos com empréstimos consignados, o que significa que, 30% (trinta por cento) do que recebia já se destinava ao pagamento de empréstimos na modalidade de consignados, de modo que para concessão de novo empréstimo, o
cartão
era
a única forma de utilizar a margem consignável
a
ele disponível para esta modalidade de contratação
, uma vez que a margem para contratação de empréstimo consignado encontrava-se já totalmente comprometida.

Deste modo, é possível vislumbrar, pelo contexto delineado, que o consumidor, diante da impossibilidade de realização da operação de empréstimo consignado em sua modalidade básica, escolheu realizar a contratação do cartão de crédito consignado, afinal era a única margem disponível no momento em que procurou a instituição financeira para realizar o negócio jurídico.

Note-se que o cartão de crédito consignado é uma modalidade regulamentada de empréstimo, não sendo ilegal a sua contratação, devendo-se sobrelevar que, no caso em análise, era a única operação possível ao recorrente no momento da contratação.

Ad argumentadum tantum,
saliento que em momento algum a parte autora questiona a veracidade de sua assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira ou aduz que não recebeu os valores do mútuo. Ao contrário, reconhece ter recebido a quantia.

Logo, em que pese a parte apelante tenha alegado na exordial que pretendia contratar um empréstimo consignado, da análise do contrato pactuado entre as partes é forçoso concluir que houve a contratação de cartão de crédito consignado, sendo que essa era a única forma que existia para que o recorrente viesse a obter os valores que desejava da instituição financeira.

O fato do recorrente ser pessoa alegadamente simples não afasta, por si só, a capacidade de participar de todos os atos da vida civil, tampouco a legitimidade dessa modalidade de contratação. Até mesmo porque o recorrente já havia contratado outros empréstimos e, portanto, conhecia os termos de contratação, bem como ainda não era portador da doença de Alzheimer.

Anoto, ainda, que a despeito do recorrente afirmar que a modalidade de contratação lhe causou prejuízos, não cuidou de demonstrar nos autos tal realidade, com a prova de que os juros do cartão de crédito consignado seriam superiores.

Isto porque, a análise do prejuízo não pode ser feita mediante a simples comparação da taxa contratual com a média do mercado para os juros do crédito pessoal consignado, vez que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que essa “
abusividade não decorre do simples fato da taxa cobrada ser um pouco acima da média de mercado. Isso porque a taxa média de mercado não é um limitador, mas mero referencial. Precedentes.
” (AgInt no AREsp 1456492/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

Em acréscimo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO EXCESSIVOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. MORA CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. Precedentes. 2. Na hipótese, a taxa de juros remuneratórios pactuada em 23,37% ao ano não se revela excessiva, tendo em vista a comparação com a média de mercado apurada pelo Banco Central nas operações da espécie, para o período da contratação, de 23,14% ao ano. 3. A jurisprudência desta eg. Corte Superior consolidou entendimento no sentido da possibilidade de cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, como ocorre no presente caso. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1308486/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 21/10/2019).

Portanto, considerando que o autor não nega que efetivamente recebeu os valores provenientes do saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado contratado e que essa era a única modalidade contratual a ele disponível naquele momento, em virtude do total comprometimento de sua margem consignável com outros empréstimos, não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante e descabida a restituição dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser mantida a sentença que concluiu pela improcedência da demanda.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Na sequência, o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual. Cabe salientar, entretanto, que também deverá ser suspensa a cobrança dos honorários recursais na forma do artigo 98, §3º, do CPC, em razão do apelante estar amparado pelo beneplácito da gratuidade da justiça (fl. 30).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)